Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715102-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA CARLA HORA DE MACEDO AGRAVADO: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayara Carla Hora de Macedo contra decisão de ID 61915563, ratificada ao ID 62823066 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Local Motors Comércio de veículos Ltda., em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF para fins de registro da motocicleta Dafra Netx250, Cor Branco Pérola, V5, RENAVAM 036425, Chassi: 95VD45J5EFM000888, 2014/2015, em seu nome, sob o argumento de que a citação da devedora se deu de forma ficta, bem como pelo fato de não ter sido intimada a cumprir a obrigação de fazer a que restou condenada. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que a sentença objeto de cumprimento é clara ao dispor que a agravada tem o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado (e não da intimação pessoal da parte contrária), para retirar a moto do local de residência/trabalho da agravante, sob pena de ficar permitido o perdimento do bem em favor desta. Assevera já ter ocorrido o perdimento do bem em seu favor, restando apenas a transferência para seu nome perante o Detran/DF. Alega estar caracterizada a plausibilidade do direito vindicado, pois o d. Juízo a quo vem obstando o cumprimento de decisão já preclusa, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois quanto mais se postergar a transferência do bem, mais este pode se deteriorar, ocorrendo a sua desvalorização. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja expedido ofício ao Detran, determinando a transferência da moto para seu nome. Sem preparo, tendo em vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 31926361 – p. 3, autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante ingressou com ação de rescisão contratual c/c restituição de indébito c/c compensação por danos morais em desfavor da agravada, a qual foi citada por edital, sendo nomeada a Curadoria Especial como sua substituta processual. O pleito autoral foi acolhido parcialmente, conforme dispositivo a seguir transcrito: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) decretar a rescisão do contrato de compra e venda da moto mencionada nos autos; 2) condenar a ré a devolver à autora a quantia dobrada, de R$ 5.000,00, ou seja, R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, fls. 35, 22/02/2016, e juros de mora desde a citação, por se tratar de mora “ex persona”. 3) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a finalidade de reparação pelos danos morais. Os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre a verba fixada a título de danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil combinado com o artigo 240 do Código de Processo Civil. A correção monetária do valor da indenização do dano moral será pelo INPC e incidirá desde a data do arbitramento de acordo com a súmula 362 do STJ. A data será hoje. Para que as partes retornem ao estado anterior (art. 182 do CC), autorizo que a parte ré retire o(s) produto(s), moto, do local de residência/trabalho da parte autora no prazo de até 60 dias corridos do trânsito em julgado, devendo apenas a ré arcar com os custos de retirada e transporte. O cumprimento da sentença não ficará condicionado à retirada do(s) produto(s). Após esse prazo, ficará permitido o perdimento do(s) bem(s) em favor da parte autora. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, itens 2 e 3 acima, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, intime-se a parte sucumbente, apenas por publicação no DJE, para que seja feito o pagamento das custas processuais no prazo de até 15 (quinze) dias. Depois, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. (ID 35960697 – pp. 3/4, grifo nosso) Como se extrai do título executivo, de fato ficou consignado que, caso a ré não retire a motocicleta da residência ou trabalho da autora no prazo de 60 dias contados do trânsito em julgado, o qual ocorreu em 16/07/2019, conforme certidão de ID 40678248, ficaria permitido o perdimento do bem em favor desta. E, de fato, a sentença já exauriu os seus efeitos quanto ao ponto, ou seja, já houve o perdimento da motocicleta em favor da agravante. Ocorre que não se verifica qualquer determinação, na sentença, dirigida ao órgão de trânsito, no sentido de que este proceda à transferência administrativa de titularidade do bem. Além disso, não se vislumbra perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, a alegação de risco de perecimento do bem e sua consequente desvalorização pela ausência de transferência administrativa não configura situação excepcional a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora